Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-87.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Ação anulatória. Decreto Municipal no 8.530/2019 que prevê desconto especial na tarifa social do transporte público para determinada categoria de empregados. Imposição de concessão de "cartão doméstica especial". Ilegalidade. Ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Sentença de procedência mantida. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003625-87.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003625-87.2019.8.26.0348 -Voto no 6051-20 dm
2
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1003625-87.2019.8.26.0348
NATUREZA:
TRANSPORTE PÚBLICO
COMARCA:
MAUÁ
RECTE:
JUIZO EX OFFICIO
RECDO:
TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA.
VOTO N. 6051/20
Ação anulatória. Decreto Municipal no 8.530/2019 que prevê
desconto especial na tarifa social do transporte público para
determinada categoria de empregados. Imposição de concessão de
“cartão doméstica especial”. Ilegalidade. Ofensa ao equilíbrio
econômico-financeiro da concessão. Sentença de procedência
mantida. Recurso oficial não provido.
V I S T O S.
Cuida-se de reexame necessário da sentença que julgou
procedente ação declaratória de nulidade c.c obrigação de fazer, promovida pela
Transportadora Turística Suzano Ltda, concessionária de transporte público de passageiros,
em face ao Município de Mauá, objetivando a declaração de nulidade do Decreto Municipal
no 8.530/19 que prevê desconto especial na tarifa social para os empregados domésticos _
“Cartão Doméstica Especial” (ps. 285/288).
É o relatório.
A autora sagrou-se vencedora em licitação, modalidade
concorrência pública, cujo objeto foi a concessão a título oneroso da exploração e prestação
de serviços de transporte público coletivo no município de Mauá Concorrência 08/2014.
O edital e contrato celebrado previram no capitulo IX a
forma de remuneração pelos serviços e a fixação dos valores e reajustes das tarifas, além de
instituir os benefícios de descontos e isenções tarifárias conforme se observa:
“Art. 54 . Os valores das tarifas de utilização do serviço de
transporte coletivo são estabelecidos pelo Prefeito Municipal, por meio de Decreto;
(...)
“Art. 56 . São beneficiários de desconto tarifário os
passageiros estudantes, mediante prévio cadastro, dos quais é cobrado um valor equivalente
a 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa de utilização do serviço, conforme indicado no
Anexo 10.
57. São beneficiários de gratuidade no uso do serviço de
transporte coletivo os seguintes tipos de passageiros:
a) Passageiros portadores de HIV, doença crônica renal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003625-87.2019.8.26.0348 -Voto no 6051-20 dm
3
câncer, instituído pela Lei Municipal no 3522, de 20/09/2002, regulamentado pelo Decreto
Municipal no 6577, de 26/05/2004, os quais se encontram transcritos Anexo 11.
b) Passageiros portadores de deficiência física, instituído
Lei Municipal 3522, de 20/09/2002, regulamentado pelo Decreto Municipal no 6577, de
26/05/2004, os quais se encontram transcritos no Anexo 11.
c) Passageiros Idosos com mais de 60 anos, instituído pelo
Decreto Municipal no 4251 de 11/07/1989, o qual se encontra transcrito no Anexo 12.”
Em 2019 foi editado o decreto 8.506/2019 que fixou os
valores da tarifa e deu outras providencias:
“ Art. 1o Fica fixada a tarifa para o serviço de transporte
coletivo urbano de Mauá no valor de R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos).
Art. 2o Os professores da rede pública municipal de ensino
que se enquadrem na Lei no 5.050, de 19 de junho de 2015, terão direito ao pagamento da
tarifa com 50% (cinquenta por cento) de desconto no serviço de transporte coletivo urbano.
Art. 3o Terão direito à gratuidade tarifária:
I - os alunos de estabelecimentos de ensino reconhecidos
pelo MEC, que se enquadram na Lei no 5.028, de 9 de abril de 2015;
II - as pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade,
conforme disposto na Lei no 1.924, de 20 de setembro de 1984;
III - os que exercem a função de distribuidor de
correspondência postal ou telegráfica, desde que em serviço, nos termos da Lei no 2.345, de
2 de abril de 1991;
IV - o Policial Civil, Militar e o integrante da Guarda Civil
Municipal, conforme previsto na Lei no 2.653, de 25 de setembro de 1995;
V - os integrantes da Guarda Infantojuvenil e dos Bombeiros
Mirins, conforme previsto na Lei no 3.191, de 13 de outubro de 1999;
VI - as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial,
mental e doentes mentais, cuja gravidade comprometa sua capacidade de trabalho e
atividades de vida diária, bem como os portadores do vírus HIV-AIDS, renais crônicos e
portadores de câncer em tratamento, desde que observados os requisitos previstos na Lei
no 3.522, de 20 de setembro de 2002.”
Sobreveio o Decreto Municipal no 8.530, de 11 de abril de
2019, que acrescentou o art.4-A ao Decreto Municipal 8.506/2019, que passou a ter a
seguinte redação:
"Art. 4o A Fica a concessionária obrigada a comercializar até
02 (duas) passagens diárias, através do "Cartão Doméstica Especial", com 30% (trinta por
cento) de desconto incidente sobre o valor da tarifa social, para empregadas(os)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003625-87.2019.8.26.0348 -Voto no 6051-20 dm
4
domésticas(os) que não se enquadrem no benefício e isenções previstos, respectivamente,
nos art. 2o e 3o deste Decreto, e que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - comprovação de residência no Município de Mauá;
II - sejam inscritas(os) no e-social, ou com vinculação
comprovada no sindicato da categoria ou que paguem regularmente o carnê da previdência
para a atividade correlacionada;
III - não sejam beneficiárias(os) do vale-transporte.
§ 1o O requerimento do benefício de que trata este artigo
deverá ser protocolado pelo interessado na Secretaria de Transportes, que após análise da
documentação encaminhará à concessionária de serviço de transporte coletivo, através de
ofício, a relação nominal dos requerentes cujos benefícios foram deferidos, para que esta, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, emita o "Cartão Doméstica Especial", sem qualquer ônus ao
beneficiário.
§ 2o Nos casos de preenchimento dos requisitos
estabelecidos na legislação, a Secretaria de Transportes emitirá Franquia Provisória
Concessiva do Desconto, conforme modelo constante do Anexo I deste Decreto, documento
autorizativo para garantir o acesso imediato ao benefício, até que seja emitido o "Cartão
Doméstica Especial" pela empresa concessionária."
Assim, patente a ilegalidade do Decreto 8.530/2019 que
ampliou as hipóteses de descontos sobre a tarifa de transporte público, onerando a
concessionária/autora, em desobediência às previsões do edital.
Mesmo em se tratando de contrato administrativo, é
inegável a incidência do princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que deve ser observado
pela Administração. A medida imposta pelo Decreto 8530/2019 (desconto de 30% aos
empregados domésticos) indubitavelmente gerará uma despesa extra para as
concessionárias para ser implementada, o que surtirá como efeito a majoração do custo do
serviço prestado e a direta afetação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
administrativo.
A garantia do equilíbrio econômico-financeiro aos contratos
administrativos encontra previsão expressa na Constituição Paulista:
“Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.
Como se vê, ao editar o Decreto 8.530/2019, o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003625-87.2019.8.26.0348 -Voto no 6051-20 dm
5
Mauá desprezou a garantia constitucional que assegura o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato administrativo, o qual impõe, em princípio, a manutenção das condições do pacto no
curso da execução do contrato até seu término.
Acerca do tema, é oportuno o comentário de Marçal Justen
Filho no sentido de que: “A Lei admitiu expressamente o direito ao restabelecimento da
equação econômico-financeira do contrato, mesmo quando a ruptura derivar de eventos
previsíveis, desde que imprevisíveis sejam suas decorrências [...]”. De acordo com o autor,
ao contratado assiste o direito de “[...] exigir o restabelecimento econômico-financeiro do
contrato se e quando vier a ser rompido. Se os encargos forem ampliados quantitativamente
ou tornados mais onerosos qualitativamente, a situação inicial será modificada. O mesmo se
passará quando atenuados ou amenizados os encargos do contratado [...]”. “[...] a
Administração tem o dever de ampliar a remuneração devida ao particular proporcionalmente
à majoração dos encargos verificados. Deve-se restaurar a situação originária, de molde que
o particular não arque com os encargos mais onerosos e perceba remuneração
originariamente prevista. Ampliados os encargos, deve-se ampliar proporcionalmente a
remuneração”. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Malheiros,
11a edição, p. 543).
Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Órgão
Especial em hipóteses semelhantes:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n.
5.749, de 5 de abril de 2016, do Município de Catanduva, que concedeu 50% de desconto do
valor da tarifa da passagem de ônibus a estudantes que frequentam cursos técnicos e
profissionalizantes, no Município de Catanduva. Preliminar - Análise de ofensa a dispositivos
da Lei Orgânica do Município. Inadmissibilidade. Ausência de parametricidade. Vício
material. Ocorrência. Criação de despesas para os cofres públicos sem indicação da fonte
dos recursos necessários para fazer frente à majoração do subsídio. Violação à garantia do
equilíbrio econômico-financeiro. Dever de manter as condições do contrato no curso de sua
execução, até seu término. Ofensa aos arts. 25 e 117 da CE/89. Vício formal - Competência
do Executivo para fixar a política tarifária de transporte público - Vício de iniciativa. A matéria
regulamentada pela norma impugnada insere-se no âmbito da competência legislativa
atribuída pela Constituição ao chefe do Poder Executivo Municipal, por ser inerente ao
planejamento e organização do Município Violação aos arts. 5o, 25, 47, II, XIV e XIX, 120 e
159, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144, todos da Constituição Paulista.
Precedentes. Ação procedente.” (ADI n. 2104997-10.2017.8.26.0000, rel. Des. Carlos Bueno,
j. 18.10.2017).
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.011, de 02
de agosto de 2016, do Município de Suzano. Concessão de isenção da tarifa de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003625-87.2019.8.26.0348 -Voto no 6051-20 dm
6
coletivo aos trabalhadores desempregados que buscam nova colocação no mercado de
trabalho. Iniciativa oriunda do Poder Legislativo local. Inviabilidade. Competência legislativa
privativa do Executivo. Matéria relativa à administração pública municipal. Alteração do
equilíbrio econômico-financeiro. Direito previsto pela Constituição paulista, visando à
proteção do contrato administrativo e da continuidade do serviço público. Fiscalização e
regulamentação dos serviços públicos são atribuições privativas do Poder Executivo -
Violação à separação dos poderes Ação procedente.” (ADI n. 2175512-07.2016.8.26.0000,
rel. Des. Francisco Casconi, j. 22.03.2017).
“Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n° 13.207, de
21 de outubro de 2001 que: 'dispõe sobre orientação e o auxílio ao usuário dos ônibus que
integram o sistema de transporte coletivo', da cidade de São Paulo. Preliminar. Extinção do
feito sem julgamento do mérito por inexistir interesse processual. Impossibilidade. Condição
da ação se faz presente. Vício no processo legislativo lastreado em parâmetros
constitucionais. Vício formal e material. Existência. Matéria relativa à Administração
Municipal, de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo. Vício de iniciativa e violação
ao princípio da separação dos Poderes. Interferência diretamente na manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado entre o Poder Público e as
empresas prestadoras do serviço de transporte. Afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e
XVIII, e 144, da Constituição Estadual. Modulação de Efeitos. Necessidade. Lei que vigora há
15 anos.Presentes os requisitos destinados para avaliar a imprescindibilidade dos efeitos da
declaração. Razões de segurança jurídica já bastariam à justificativa. Excepcional interesse
social plenamente demonstrado. Gestão Municipal deverá conduzir eventual transformação
na forma de prestação do essencial serviço público de transporte, ajustando-se à nova
realidade emanada dessa declaração de inconstitucionalidade, sem que da mudança decorra
prejuízo à população. Efeito da declaração a produzir-se com o término 120 dias, contados
da data deste julgamento colegiado. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos.”
(ADI n. 2126725-44.2016.8.26.0000, rel. Des. Péricles Piza, j. 07.06.2017).
Assim, diante dos elementos dos autos, correta a sentença,
que fica mantida.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso oficial, nos
termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR